Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731191-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o ora agravante ajuizou ação de conhecimento em face da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e da V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Entre outros pedidos, o autor requereu a condenação solidária da primeira e segunda requeridas para realizarem o conserto da mecatrônica do veículo. Após a contestação, o ilustre Juízo a quo proferiu decisão acolhendo a ilegitimidade passiva da ré V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEíCULOS LTDA e extinguiu o processo contra a referida ré. Manteve no polo passivo somente a ré VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Ocorre que, em consulta ao andamento da ação original, constato que no último dia 05/11/2021, o ilustre Juízo de origem homologou por sentença (ID 107701041) o acordo celebrado entre as partes (ID 107594561 - Pág. 1-3). Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator